Tribunal: TJDFT
Processo: 0005134-96.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005134-96.2015.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ASSOC.MORADORES ADQ.LOTES COND.RECANTO DA SERRA, JACI FERREIRA ARANTES, JULIO CESAR ARANTES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Assoc. Moradores Adq. Lotes Cond. Recanto da Serra opôs embargos de declaração no ID no 35727552. Remetam-se os autos à d. procuradoria de Justiça Criminal para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 10:31:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador